Tribunal: TJMT
Processo: 0004233-27.2017.8.11.0078
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004233-27.2017.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELI TOMAS - CPF: 571.691.601-53 (RECORRIDO), MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - CPF: 949.443.771-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0004233-27.2017.8.11.0078

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Sapezal/MT

Recorrente(s):

Município de Sapezal

Recorrido(s):

Roseli Tomas

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA DIAGNOSTICADA COM ARTRITE PSORIÁTICA DE FORMA GRAVE. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA LISTA DO SUS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 04.05.2018. RECEITUÁRIO MÉDICO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)
.

3. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, o que restou demonstrado nos autos.

4. Cabe asseverar que os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA no julgado do recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018.

5. Em relação aos processos pendentes de julgamento, com distribuição anterior à 2/5/2018, como é o caso em análise, eis que a presente demanda foi ajuizada em 27/10/2017, de modo que somente é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ
: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento,

circunstancia demonstrada por meio de receituário médico, emitido pelo Dr. Vander Fernandes - Reumatologista,

no qual consta que a Autora foi diagnosticada com quadro artrite psoriática de forma grave e que necessita do uso contínuo do medicamento Cosentyx (Secuquinumabe)
150mg
.

6. Por meio da peça digitalizada no ID 107728460, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de determinar aos requeridos, solidariamente, que forneçam a medicação sucuquinumabe (Cosentyx) 150mg. Considerando a natureza do bem jurídico pretendido e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja imediatamente fornecido o medicamento vindicado, no prazo de 30 dias contados da intimação. Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso improvido. Sem custas processuais, em face ao disposto
no item 2.14.5 da CNGC e nem honorários advocatícios, em razão de a parte autora estar sendo
assistida pela Defensoria Pública, bem como limito a responsabilidade do Poder Público em 60 (sessenta) salários mínimos, a teor do disposto no caput do art. 2o, da Lei no 12.153/2009.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023